Tribunal: TJBA
Processo: 0001112-64.2020.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001112-64.2020.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LAURINDO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

APELADO: NELO DE ASSIS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO, WENDERSON ARAUJO CALDAS

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 413 E 415, AMBOS DO CPP. INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHAS OCULARES E PROVAS TÉCNICAS APONTAM PARA A CONCLUSÃO DE QUE O ACUSADO AGIU ACOBERTADO PELO MANTO DA LEGÍTIMA DEFESA. TESE DA ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO QUE NÃO ENCONTRA ECO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUE SE IMPÕE. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.

Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por
LAURINDO DE JESUS SANTOS
, irresignado com a sentença de id 86270928, proferida nos autos da ação penal nº.
0001112-64.2020.8.05.0106
, que tramitou perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, cujo teor impronunciou o Recorrido, com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal (demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime).

2.
Narra a denúncia (id 86270618) que:
“(...) Exsurge dos autos que, no dia 05.01.2020, por volta das 16h30m, na Fazenda Junco, no interior do “Bar do João Rato”, município de Baixa Grande – BA, o denunciado, matou JURACY DE JESUS SANTOS, utilizando pedaço do vidro de uma garrafa. Segundo descrito no procedimento policial a vítima foi ao "Bar de João Rato", pertencente ao genitor do acusado, e pediu uma dose de bebida destilada, o que lhe foi negado porque era inimigo da família. Todavia, o ofendido insistiu no pedido e colocou a mão na pochete que carregava na cintura, insuando estar armado, fazendo com que o proprietário servisse a dose de cachaça para ele que, então, bebeu e saiu do local. Revela a investigação que, meia hora após, a vítima retornou ao bar na companhia do seu irmão JORGE, porém, o último não ingressou no imóvel enquanto a primeira entrou no local e, novamente, pediu uma bebida, mas não foi servida. Em seguida, insatisfeita, a vítima iniciou uma contenda com o proprietário do Bar e o filho, ora acusado, interveio para expulsá-la do estabelecimento, inciando-se uma luta corporal entre eles. Nesse momento, o denunciado quebrou uma garrafa de vidro e desferiu golpes contra a vítima que, lesionada, saiu do Bar e entrou no seu veículo dizendo que buscaria uma arma de fogo, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito ali mesmo. Consta no procedimento investigatório que há muito tempo a vítima era desafeto do increpado e da sua família. (...).”

II. Questão em discussão.

3.
A questão posta em discussão consiste em analisar
o
decisum
primevo com vistas a averiguar o (des)acerto do Magistrado de origem em absolver sumariamente o Acusado por ter entendido que este agiu em legítima defesa.

III. Razões de decidir.

4.

É imperioso registrar que, nos crimes dolosos contra a vida, quando existentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sobrepõe-se a pronúncia, com o desiderato de que o apelante seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, em razão de, neste momento, reinar o princípio do
in dubio pro societate.
O art. 413 do Código de Processo Penal traz a previsão de que o juiz, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, pronunciará o acusado.

5.

No que diz respeito à materialidade, esta é inconteste conforme se verifica do Laudo de Exame Pericial (id 86270589 ao id 86270595), bem como do Laudo de Exame de Necrópsia (id 86270601 – fls. 01/02) e da Certidão de óbito da Vítima (id 86270657). Sobre a autoria do delito também não reside controvérsia, tendo em vista que o Réu assumiu a prática delitiva narrando, no entanto, que agiu em legítima defesa.

6.

O art. 415, do CPP, traz a previsão de situações nas quais poderá ocorrer a absolvição sumária do réu, quando: I – provada a inexistência do fato; II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

7.

No direito brasileiro, agir em legítima defesa implica dizer que o sujeito, malgrado tenha perpetrado um fato típico, está amparado por uma excludente de ilicitude. De acordo com o art. 25 do CP, para se reconhecer a legítima defesa como excludente de ilicitude é necessária a presença dos seguintes requisitos: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) preservação do direito, próprio ou de outrem; e c) que os meios empregados sejam necessários e usados moderadamente.

8.

Entende-se, assim, que na legítima defesa, se a agressão for injusta e atual, o agredido poderá defender-se, porém, a defesa deverá ser feita moderadamente, não podendo haver excesso, sob pena de ter que responder criminalmente por ele.

9.
A
nalisando os depoimentos prestados pelas testemunhas oculares, tem-se que Vítima e Acusado já nutriam inimizade há algum tempo e o Ofendido, ainda assim, dirigiu-se do bar pertencente ao pai do réu para consumir bebida alcóolica e, mesmo diante da insistência para que se retirasse do estabelecimento, lá permaneceu, saiu, e depois retornou, momento em que, mais uma vez, lhe foi pedido que se retirasse do local, tendo a Vítima se negado a sair do referido bar.

9.1
Diante da insistência da Vítima em permanecer no bar de seu pai [do Réu], o Acusado insistiu para que o Ofendido se retirasse, iniciando-se uma discussão entre ambos, sendo que as testemunhas que presenciaram o ocorrido são uníssonas em afirmar que a Vítima colocou a mão na pochete que trazia consigo, como a demonstrar que estava armado, e foi em direção ao Réu que, para se defender, valeu-se de uma garrafa que estava nas proximidades, utilizando-a para atingir o Ofendido, que cai por cima de uma mesa, derrubando as garrafas que estavam sobre esta, fazendo com que os vasilhames se estilhaçassem no chão e este se tonasse escorregadio em razão dos restos de bebidas que também se depositou no local.

9.2
Ainda insatisfeita, a Vítima levantou-se e novamente foi em direção ao Acusado, que novamente se valeu da garrafa que estava em sua mão, vindo o Ofendido novamente ao chão, derrubando mais vasilhames que estavam armazenados em algumas caixas próximas e, ao tentar se levantar, em razão do piso escorregadio, novamente ia ao chão, caindo sobre os estilhaços de vidro, o que lhe provocou diversas lesões.

10.
No que diz respeito às provas técnicas, transcrevo, por pertinente e oportuno, a brilhante explanação elaborada pela ilustre presentante do Ministério Público de Primeiro Grau,
in verbis
:
“
A partir das fotografias acostadas ao Laudo de Exame Pericial do Local do Crime, realizado no perímetro do BAR ZÉ DO RATO, verifica-se duas lesões com fragmento de vidro na axila, o que revela que JURACY estava com o braço levantado, situação compatível com uma cena em que ele estaria em posição de ataque, com o braço levantado. As demais lesões, na orelha e na panturrilha, são compatíveis com a queda ao chão, onde havia cacos de vidro. O Laudo de Exame de Necropsia (...) A partir do referido laudo, algumas lições: 1) a região axilar não é uma área comumente atingida em ataques diretos frontais; 2) ferimentos nessa região podem indicar que o braço da vítima foi levantado ou em uma posição que expôs a axila, o que pode ocorrer em uma luta 3) é possível que o réu, ao manejar um objeto cortante, tenha atingido essa região como um movimento reflexo de defesa. Além disso, o laudo descreve danos cortantes na axila, de forma irregular, com pedaço de vidro subcutâneo. Ferimentos irregulares podem ser indicativos de um golpe desferido em meio a uma movimentação intensa, como em um ataque físico, a corroborar o que foi dito pelas testemunhas oculares. (...).”

11.

Com efeito, do cenário acima descrito, o que se depreende é que o Acusado agiu para se defender de injusta agressão atual provocada pela Vítima, não provocada por ele, utilizando-se, de forma moderada, dos meios que estavam ao seu alcance. Como bem denotou o Magistrado
a quo
:
“Nesse contexto, resta demonstrado que: a) Houve agressão injusta, atual e iminente por parte da vítima, que se apresentou de forma agressiva no estabelecimento, fez menção reiterada de sacar uma arma da pochete que carregava e partiu para agredir fisicamente o réu; b) O réu agiu em defesa de direito próprio (sua integridade física); c) Utilizou-se moderadamente dos meios que estavam ao seu alcance no momento, valendo-se de uma garrafa quebrada para conter a agressão, sem exceder os limites necessários para sua defesa; d) Agiu com evidente animus defendendi, não havendo qualquer indicativo de que tenha provocado o confronto ou agido com intuito homicida deliberado.”

12.
C
onsiderando a concretude dos dados colacionados ao caderno processual aptos a justificar o reconhecimento da legítima defesa em favor do Recorrido, sendo a manutenção da sentença de absolvição sumária medida que se impõe.

13.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Moisés Ramos Marins, pelo conhecimento e provimento do apelo, conforme opinativo de id 86861056.

IV. Dispositivo.

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8007503-24.2021.8.05.0150
, em que é apelante
LAURINDO DE JESUS SANTOS
e apelado
NELO DE ASSIS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
presente recurso de Apelação
Criminal, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça